Tribunal: TJPA
Processo: 0016188-96.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016188-96.2008.8.14.0301

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA S/A

APELADO: J. C. ARAUJO IND. E COMERCIO DE CARNES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº
0016188-96.2008.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA

APELANTE: BANCO DA AMAZÔNIA S/A.

APELADO: J.C. ARAÚJO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARNES LTDA.

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULOS C/C PERDAS E DANOS. PROTESTO INDEVIDO. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA. PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. NÃO PROVIMENTO. MINORAÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível

interposta por
BANCO DA AMAZÔNIA S/A.,
irresignada com a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que -
nos autos da ação declaratória de nulidade de títulos c/c perdas e danos (processo em epígrafe), ajuizado por
J.C. ARAÚJO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARNES LTDA. –
julgou procedente os pedidos da exordial para: “
declarar nulos as duplicatas nº 96683-B, 96683-D, 96683-E, 97161-A, 97161-C, 96683-A, 96683-F, 97161-B, 97161-D com data de vencimento para 25/02/2008, 25/03/2008, 11/03/2008, 18/03/2008, 24/03/2008, nos valores de R$ 16.660,33; 16.660,33; 16.660,33; 10.459,66 , 10.459,66, 16.660,33, 16.660,31, 10.459,66 e 10.458,32. Torno definitivo os efeitos da tutela antecipada deferida ás fls. 80/83. Todavia, quanto aos danos morais condeno o Banco requerido ao pagamento por danos morais em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso (1º protesto indevidamente realizado) e correção monetária a partir da publicação desta decisão. Condeno o réu ao pagamento das custas do processo e honorários do procurador da autora, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 20, §3º do CPC”.

Em suas razões (PJe ID nº 4454729), defende a recorrente inexistir dano a ser ressarcido, uma vez que preexistiam inscrições nos cadastros restritivos, nos termos da súmula nº385 do STJ, pelo que postula pela exclusão da condenação ao pagamento de danos morais. Alternativamente, pleiteia a redução do
quantum
indenizatório, bem como a redução do percentual de honorários advocatícios arbitrado.

Foram apresentadas contrarrazões nos autos.

É o essencial relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Inicialmente, esclareço que se aplicam ao caso os termos do Enunciado Administrativo nº 2 do STJ:

“Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Em sede deste E. Tribunal, vejamos o Enunciado nº 01:

Nos recursos interpostos com fundamento no CPC de 1973 (impugnando decisões publicadas até 17/03/2016) serão aferidos, pelos juízos de 1º grau, os requisitos de admissibilidade na forma prevista neste código, com as interpretações consolidadas até então pela jurisprudência dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Assento, de plano, que não merece provimento o presente apelo. Como passo a expor.

Compulsando os autos, no que se refere a insurgência quanto ao dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado, e isso em razão da ora Apelante ter
levado “
a protesto duplicatas sem o aceite e sem o comprovante da entrega da mercadoria ou do serviço prestado”,
pelo que incumbia ao Banco da Amazônia S/A, na condição de endossatário, averiguar acerca da regularidade das cártulas que recebeu. Do contrário, deve responder pelas consequências advindas do protesto indevido das duplicatas, tendo em vista a ausência de causa que possibilitasse seu saque.

No particular, bem destacou a r. sentença: “
restou demonstrada a ausência do dever de cuidado da instituição, na busca da regularidade da cártula que lhe é endossada, ônus que lhe incumbia em razão do risco-proveito de sua atividade, evidente sua responsabilidade pela ilegalidade do protesto efetivado”.

O art. 186 do Código Civil Brasileiro dispõe da seguinte forma:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

O art. 927 do referido diploma estabelece que
“Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”
.

A jurisprudência do STJ é uníssona ao entender que em havendo protesto indevido, configura o dano moral
in re ipsa
, veja-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE PROTESTO INDEVIDO. RESPONSABILIDADE. SÚMULA 475 DO STJ. DUPLICATA EMITIDA SEM A COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DAS MERCADORIAS. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. A parte recorrente realizou a impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial.

Decisão agravada reconsiderada.

2. No caso, o Tribunal de origem consignou que não há prova da regularidade do título, em razão da ausência de comprovação da entrega das mercadorias que originaram a duplicata.

3. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência sumulada do STJ, no sentido de que "responde pelos danos decorrentes de protesto indevido o endossatário que recebe por endosso translativo título de crédito contendo vício formal extrínseco ou intrínseco, ficando ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas". Incidência da Súmula 475/STJ.

4. A jurisprudência desta Corte entende que, em se tratando de protesto indevido de título, o dano moral configura-se in re ipsa, ou seja, independe de prova.

5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.
(AgInt no AREsp n. 2.308.101/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023.)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. PROTESTO INDEVIDO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 2. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral configura-se in re ipsa, ou seja, prescinde de prova. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 1838091 RJ 2021/0041393-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 29/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. Ação declaratória c/c restituição de valores c/c indenização e compensação por danos materiais e morais.

2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.

3. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à ocorrência de atraso na entrega do bem imóvel objeto desta ação a ser imputado à agravante e à interessada, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.

4. É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância. Súmula 568/STJ.

5. Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura presumido (in re ipsa), isto é, prescinde de prova,
ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica.
Súmula 568/STJ.

6. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.970.716/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROTESTO INDEVIDO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
Nos casos de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, mesmo que o ato tenha prejudicado pessoa jurídica.
Precedente. 3. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1584856 SP 2019/0277043-3, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 24/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2020).

Nesses termos, o ato praticado pela recorrente por si só causa o dano e coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter de forma amigável a questão, enfim, o abalo moral é imensurável.

Importante lembrar que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira
que o dano se presume
e deve ser reparado, motivo pelo qual impõe-se a manutenção da r. sentença no particular.

No que se refere a irresignação em relação ao
quantum
indenizatório, por entender abusivo e excessivamente oneroso
, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

A maior dificuldade do dano moral é precisamente o fato de não encontrar correspondência no critério valorativo patrimonial. Ou seja, como a repercussão do dano não ocorreu no plano material o estorvo de mensurá-lo em moeda é enorme e o
arbitrium boni viri
do Juiz deve se revelar adequado para estabelecê-la em valor não tão grande que se converta em fonte de enriquecimento e nem tão pequeno que se torne inexpressivo. Alguns juristas entendem a reparação é exclusivamente compensatória enquanto outros, com os quais me alio, entendem que a condenação é também punitiva.

O principal objetivo da condenação então é compensar e punir, porém dentro de um critério que deve ser razoável e proporcional, a fim de evitar exageros e o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

No caso em questão, ressalto que restou demonstrado ser indevido o protesto firmado, tendo sido evidenciado que sequer foram apresentados ao cartório os canhotos das notas fiscais comprovando a entrega das mercadorias, tratando-se, em verdade,
de títulos “frios”.

Acrescento, que foram
05

duplicatas nº 96683-B, 96683-D, 96683-E, 97161-A, 97161-C, com data de vencimento para 25/02/2008, 25/03/2008, 11/03/2008, 18/03/2008 e 24/03/2008, nos valores de R$ 16.660,33; 16.660,33; 16.660,33; 10.459,66 e 10.459,66,
que totalizavam o montante de R$ 70.900,31 no ano de 2008.

Soma-se a isso,
o dano causado à imagem da apelada, empresa idônea
, sendo maculada de má-pagadora no mercado, em decorrência de dívida inexistente e fraudulenta.

Por oportuno, nunca é demasiado rememorar que a Apelante
é uma instituição financeira, com inegável poder econômico
, pelo que deveria ter tido o zelo e cautela em averiguar a regularidade da cártula antes de protestá-la.

Ante todas as considerações, a despeito de não entender excessivo o patamar fixado – R$25.000,00 – entendo que melhor se adequa aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade a minoração para o
quantum
de R$15.000,00 (quinze mil reais),
razão pela qual dou parcial provimento ao apelo neste particular.

Cito, ilustrativamente, o seguinte julgado desta e. Corte, que adotou o mesmo patamar indenizatório,
verbis
:

“PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO E INSCRIÇÃO IRREGULAR EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÍVIDA PAGA. CONDUTA ILÍCITA DO BANCO CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. PRECEDENTES STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PLEITO DE MINORAÇÃO. DESCABIMENTO. ADEQUAÇÃO E RAZOABILIDADE ATENDIDAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO. EFEITO TRANSLATIVO. MODIFICAÇÃO DO DIES A QUO DA INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO.

1) Nos casos de protesto indevido e/ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa. Precedentes do STJ.

2) O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor.

3) In casu, uma vez observadas as referidas balizas pelo juízo sentenciante, não se impõe a alteração do quantum indenizatório. Ressalta-se que o caso não se trata de simples negativação indevida, mas desta em razão de dívida já paga, que gerou também protesto indevido.

4) Em se tratando de responsabilidade de ordem contratual, os juros de mora fluem a partir da data da citação, na forma do art. 405 do CC/02 e do art. 240 o CPC.

5) Apelação
CONHECIDA
e
IMPROVIDA
. Alteração da sentença, de ofício, para fixar como termo inicial da incidência de juros de mora, a data da citação.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0035039-16.2015.8.14.0051 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 12/04/2021).

Por último, para finalizar, não merece provimento o pleito de redução do patamar fixado a título dos honorários advocatícios, por entender que foi aplicado em patamar adequado e razoável ao trabalho desempenhado e a complexidade da causa.

Isto posto,
conheço do presente recurso de Apelação e, dou-lhe parcial provimento
, com vistas a reduzir o
quantum
fixado a título de danos morais para R$15.000,00, mantendo a r. sentença em seus demais termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 26/03/2024